Tribunal: TJPA
Processo: 0811478-05.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811478-05.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

AGRAVADO: MARCIO MACEDO MENDES

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE COM DELIMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA. A decisão agravada manteve a inversão do ônus da prova em ação indenizatória proposta por MARCIO MACEDO MENDES, fundada em suposto acidente ocorrido no interior de transporte coletivo urbano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a inversão do ônus da prova com fundamento na hipossuficiência técnica do consumidor e na verossimilhança das alegações; (ii) tal inversão pode impor ao fornecedor o dever de comprovar a inexistência do dano e do nexo causal; e (iii) se é necessário delimitar os efeitos da inversão para compatibilizá-la com os princípios da ampla defesa e do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova encontra respaldo no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sendo admissível quando demonstrada a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações.

4. A inversão, contudo, não é absoluta, nem exime o consumidor do dever de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, em especial a ocorrência e a extensão do dano.

5. A decisão agravada, ao impor à ré a prova da inexistência do dano e do nexo causal, desonera integralmente o consumidor de seu encargo probatório, extrapolando os limites legais da técnica processual.

6. A inversão deve ser mantida, mas com a delimitação de seus efeitos, de modo a atribuir à ré o ônus de demonstrar a regularidade do serviço e os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, sem prejuízo da carga mínima de prova que incumbe ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido para delimitar os efeitos da inversão do ônus da prova, que permanece válida quanto à obrigação da ré de demonstrar a regularidade do serviço, sem eximir o autor de demonstrar, ao menos indiciariamente, a ocorrência do dano e sua extensão.

8. Tese firmada: a inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é absoluta e não desobriga o consumidor de demonstrar, ainda que minimamente, a ocorrência do dano e sua extensão; cabendo ao fornecedor, na hipótese, comprovar a regularidade do serviço e a ausência de falha.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Art. 6º, VIII, e art. 14, §3º, do CDC

Art. 373, I e II, CPC

REsp 2.242.553/RJ, Min. Maria Isabel Gallotti, DJEN 19/12/2025

AREsp 2.980.426/AL, Min. Moura Ribeiro, DJEN 27/11/2025

AREsp 2.407.479/MG, Min. Raul Araújo, DJEN 19/12/2025

AgInt no AgInt no AREsp 2.040.884/PR, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 24/10/2022.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, apenas para delimitar os efeitos da inversão do ônus da prova, mantendo-a quanto à obrigação da ré em apresentar prova da regularidade do serviço prestado e de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, sem eximir o consumidor da incumbência de demonstrar, ao menos indiciariamente, a existência do dano e a sua extensão, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id 15819936) manejado por
VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
contra Decisão Monocrática de Id 15210317, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento da agravante.

Consta dos autos que o Agravo de Instrumento foi interposto para impugnar decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Estéticos n. 0845946-33.2021.8.14.0301
, ajuizada em face de
VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
por
MARCIO MACEDO MENDES
.

A agravante sustenta, em suas razões, a necessidade de reforma da decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora, que negara provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória que deferiu a inversão do ônus da prova em ação indenizatória. Alega, inicialmente, a ausência de delimitação dos aspectos fáticos e jurídicos atinentes à inversão, sustentando que a decisão recorrida seria genérica e desprovida de fundamentação específica, violando o princípio da ampla defesa.

Defende a impossibilidade jurídica da inversão do ônus da prova nos moldes em que concedida, por impor à ré obrigação de produzir prova negativa, notadamente diante de alegações que reputa inverossímeis. Aponta, ainda, que o deferimento da inversão com base unicamente na existência de relação de consumo e na hipossuficiência técnica do autor não supre, por si, os requisitos legais exigidos pelo art. 6º, VIII, do CDC, sobretudo na ausência de início de prova mínima da ocorrência do acidente narrado. Pleiteia, assim, a revogação da decisão agravada ou, subsidiariamente, a delimitação precisa do conteúdo da prova invertida, com a fixação dos pontos controvertidos e a sua distribuição adequada entre as partes.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática e afastar a inversão do ônus da prova ou, subsidiariamente, para que seja delimitado seu escopo.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado,
MARCIO MACEDO MENDES
. Sustenta-se, em síntese, que a decisão agravada deve ser mantida, pois a inversão do ônus da prova está devidamente fundamentada na relação de consumo, na hipossuficiência técnica do consumidor e na verossimilhança dos fatos, comprovada pelos documentos anexados à inicial, como boletim de ocorrência, laudos médicos, documentação do INSS e protocolo de solicitação das imagens de segurança do coletivo. Rebate a tese de que houve deferimento genérico, destacando que a decisão apontou expressamente que a requerida pode se desincumbir do ônus de prova mediante apresentação das imagens e por meio de perícia técnica já deferida.

Por fim, requer o desprovimento do agravo interno, com condenação da agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno.

II. Mérito recursal

A questão central a ser decidida no Agravo Interno, é se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento dos agravantes, mantendo a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova, deve ser mantida ou reformada.

A controvérsia instaurada nos autos centra-se na legalidade e adequação da decisão que, em sede de juízo de origem, deferiu a inversão do ônus da prova em demanda indenizatória fundada em acidente ocorrido no interior de transporte coletivo urbano, e cuja manutenção foi confirmada por decisão monocrática, ora impugnada pela agravante.

A agravante sustenta que a inversão deferida foi genérica e absoluta, impondo-lhe a obrigação de provar a inexistência de nexo de causalidade, de dano e de sua extensão, o que configuraria inversão desarrazoada e contrária aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da responsabilidade objetiva no âmbito consumerista. Defende, ainda, a necessidade de delimitação expressa dos pontos de prova objeto da inversão.

É certo que o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, como meio de equilibrar a relação processual e permitir o acesso efetivo à justiça. No caso concreto, a hipossuficiência técnica do autor, aliada à plausibilidade das alegações sobre acidente em veículo de transporte público, justifica a inversão probatória.

Todavia, a decisão monocrática ao manter a inversão nos moldes em que deferida pelo juízo de origem, incorreu em excesso ao afirmar que competiria exclusivamente à ré comprovar a inexistência do dano e de sua extensão, bem como do nexo causal, desonerando por completo o consumidor.

É necessário esclarecer que a inversão do ônus da prova, ainda que deferida com base no CDC, não é absoluta, tampouco subverte o regime de responsabilidade objetiva de forma indiscriminada. Ainda que recaia sobre a fornecedora a obrigação de demonstrar a regularidade da prestação do serviço e de apresentar eventuais registros sob sua posse, incumbe ao autor demonstrar, ao menos indiciariamente, a
ocorrência do dano
e
sua extensão
, sendo-lhe vedado transferir à ré o ônus de comprovar fatos negativos ou inexistência de condutas que sequer foram suficientemente delimitadas.

Com efeito, exige-se do consumidor a demonstração mínima de verossimilhança dos fatos constitutivos do direito que alega. A inversão opera-se para facilitar sua posição processual, mas não pode ser transformada em salvo-conduto para o descumprimento do próprio encargo inicial de comprovar os danos alegados. É precisamente essa delimitação que falta na decisão originária, a qual — embora válida em sua essência — demanda ajustes para compatibilizar-se com os contornos legais da técnica processual aplicada.

Destarte, impõe-se o parcial acolhimento do agravo interno, apenas para determinar que a inversão do ônus da prova
não exime o autor de comprovar minimamente a ocorrência do dano e sua extensão
, cabendo à ré, por sua vez, demonstrar a regularidade da prestação do serviço e a ausência de falha, inclusive mediante eventual exibição de imagens ou documentos sob sua posse.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA POR PESCADOR, EM VIRTUDE DE VAZAMENTO DE GRANDES PROPORÇÕES DE FINOS DE CARVÃO NO CANAL SÃO FRANCISCO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA CONDIÇÃO DE PESCADORA. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS REPETITIVOS 680 E 834. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 1. Recurso especial que suscita violação do art. 1.022 do CPC de maneira genérica é deficiente em sua fundamentação e atrai a aplicação do óbice da Súmula 284/STF. 2. Embora a jurisprudência deste Tribunal reconheça que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, baseada na teoria do risco integral, não dispensa a comprovação da legitimidade ativa, do nexo causal e do dano, a fim de garantir às supostas vítimas a indenização pleiteada. Precedentes. 3. A prova da condição de pescador profissional, de acordo com o pedido e a causa de pedir declinados na exordial, é essencial para o processamento da ação indenizatória, pois não há falar em reparação de danos por intervenção na atividade pesqueira de quem não é pescador. Precedente. 4. "Para demonstração da legitimidade para vindicar indenização por dano ambiental que resultou na redução da pesca na área atingida, o registro de pescador profissional e a habilitação ao benefício do seguro-desemprego, durante o período de defeso, somados a outros elementos de prova que permitam o convencimento do magistrado acerca do exercício dessa atividade, são idôneos à sua comprovação" (Tema Repetitivo 680/STJ).
5. Ainda que as ações por dano ambiental estejam sujeitas à inversão do ônus da prova (Súmula 618/STJ), não se exime a parte autora da prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito
. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 2.242.553/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA SOBRE O DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL PRESUMIDO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o tribunal de origem enfrenta, de forma clara e suficiente, todas questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. O indeferimento da produção de provas não caracteriza cerceamento de defesa quando fundamentado na suficiência do acervo documental e na ausência de indicativos que justifiquem a colheita de outros elementos além daqueles já constantes dos autos. 3
. A responsabilidade objetiva ambiental e a inversão do ônus da prova não dispensam o autor de demonstrar fatos mínimos constitutivos do direito alegado
. 4. A tese de dano moral presumido (in re ipsa) não se aplica a pretensões individuais desprovidas de substrato probatório mínimo.B5. Agravo conhecido e recurso especial não provido. (AREsp n. 2.980.426/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM MATÉRIA AMBIENTAL. DANOS INDIVIDUAIS. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor em casos de dano ambiental é possível, conforme o art. 17 do CDC, que estende a proteção do microssistema consumerista a todas as vítimas do evento danoso, consideradas como "bystanders". 2. A inversão do ônus da prova em matéria ambiental, conforme a Súmula 618 do STJ, é limitada à demonstração, pelo poluidor, da inexistência de dano ambiental ou da ausência de potencial lesividade de sua atividade ao meio ambiente, não se aplicando aos danos individuais.
3. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora da demonstração mínima dos fatos constitutivos do seu direito, sendo necessário comprovar o dano individual e o nexo causal.
4. A decisão do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ, que impede o provimento do recurso especial. 5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.407.479/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO. MAU CHEIRO. PROVAS. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. SÚMULAS NºS 282/STF E 211/STJ. APLICAÇÃO. SÚMULA Nº 518/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A inversão do ônus da prova não implica na presunção imediata de veracidade dos fatos alegados pela parte, sendo necessário que tenha comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.
3. Na hipótese, rever o entendimento exarado pelo tribunal de origem acerca da ausência de comprovação do dano moral alegado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial ante o óbice contido na Súmula nº 7/STJ. 4. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. 5. Nos termos da Súmula nº 518/STJ, é inviável analisar violação a texto de súmula em recurso especial. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.040.884/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
ao presente
Agravo Interno em Agravo
de Instrumento
, apenas para delimitar os efeitos da inversão do ônus da prova, mantendo-a quanto à obrigação da ré em apresentar prova da regularidade do serviço prestado e de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor,
sem eximir o consumidor da incumbência de demonstrar, ao menos indiciariamente, a existência do dano e a sua extensão
.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026